Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL.
1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, máxime quando em cotejo com outros elementos de prova, como o depoimento do policial responsável pelo flagrante e o laudo de exame de corpo de delito.
2. Recurso desprovido.